Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-95.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803614-95.2020.8.14.0039

APELANTE: EDSON PEZZIN

APELADO: JORGE FERRI, LUIS TIMBUI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803614-95.2020.8.14.0039

APELANTE: EDSON PEZZIN

ADVOGADO: OLAVO LUIZ DE ARRUDA

APELADOS: JORGE FERRI E JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO

ADVOGADO: GUINTHER REINKE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE FORA PROFERIDA A DESPEITO DA PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO PERFEITA ENTRE AS PARTES. AUTOR QUE DESISTIU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, POR NÃO CONCORDAR COM O ORÇAMENTO FORNECIDO. TRATOR DEIXADO NA OFICINA POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. ALEGADA VENDA DE PEÇAS DO BEM MÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MESMO NA HIPOTÉTICA COMPROVAÇÃO, O ABANDONO DO VEÍCULO AFASTA O RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ NA CONDUTA ALEGADA. APELADO QUE AFIRMOU TER RETIRADO ALGUMAS PEÇAS DO VEÍCULO (SEM ADQUIRI-LAS PELO MECÂNICO) POR CONSIDERAR QUE O APELANTE NÃO TINHA MAIS INTERESSE NO TRATOR. RESTITUIÇÃO DAS PEÇAS COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, considerando que inexistia conduta ilícita indenizável;

II – Não há cerceamento de defesa quando a própria narrativa contida na inicial conduz ao afastamento do direito alegado, podendo o juízo afastar diligências que considerar protelatórias;

III – A relação entre as partes restou imperfeita ao autor ter desistido do reparo mecânico, não sendo obrigação do demandado zelar pelo bem, eis que o depósito voluntário somente se comprovaria por prova escrita (art.646 do Código Civil);

IV – Em somatório a isso, o abandono do veículo por mais de três anos afasta considerar de má-fé qualquer conduta alegada, tendo em vista que cabia ao ora apelante reaver o bem e esse não o fez por tempo relevante;

V – Além disso, a intenção do recorrido em devolver as peças retiradas após ter tido o conhecimento da intenção do recorrente em manter a propriedade do veículo afasta ainda mais a hipótese de caracterização de possível má-fé;

VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2{ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803614-95.2020.8.14.0039

APELANTE: EDSON PEZZIN

ADVOGADO: OLAVO LUIZ DE ARRUDA

APELADOS: JORGE FERRI E JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO

ADVOGADO: GUINTHER REINKE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDSON PEZZIN
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos
Ação de Indenização,
movida em face de
JORGE FERRI
e
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor,
EDSON PEZZI
, teria entregue no ano de 2017 ao primeiro demandado um trator para manutenção mecânica, onde teria sido avençado que o prestador de serviço entregaria o veiculo em perfeito estado de uso; 2) que em razão de divergências quanto ao valor da prestação do serviço, o veículo não fora reparado e nem devolvido; 3) que no ano de 2020 tomou conhecimento que o primeiro requerido estaria vendendo as peças de seu trator ao segundo requerido; 4) por esse motivo, ajuizou a ação pleiteando o recebimento de reparação material de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Posteriormente, fora apresentada a Contestação pelo primeiro réu,
JORGE FERRI
(ID. 5270503), onde aduz, em síntese, que após o desacerto sobre o valor do serviço, teria o autor abandonado o veículo em área próxima de sua oficina mecânica, motivo pelo qual pugnou pelo reconhecimento da reponsabilidade do requerente para retirar o veículo. Por outro lado, sustentou que o autor deixou de comprovar o alegado, eis que não teria comercializado as peças do bem em questão.

Ato contínuo, fora apresentada Contestação pelo segundo réu,
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
(ID. 5270508), onde afirmou que o autor teria abandonado o veículo e por isso retirou de boa-fé certas peças do trator, por considerar que o seu antigo possuidor não teria mais interesse no bem. Todavia, que diante do conhecimento de que o demandante pretendia reaver o veículo, devolveu as peças em questão.

Réplica fora apresentada, de modo a impugnar as teses de defesa (ID. 5270514 e 5270515).

Prolatada sentença (ID. 5270567), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a parte requerente não comprovou as teses sustentadas, não restando evidente a ocorrência de ato ilício que enseja a reparação.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 5270572), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) preliminarmente, a sentença padeceria em nulidade pelo cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o
decisum
teria sido proferido sem as diligências probatórias requeridas pelas partes; 2) quanto ao mérito, restaria evidente dos autos que os apelados teriam incorrido em ato ilícito ao dispor de maneira prejudicial ao seu direito de proprietário do bem em questão.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID. 5270578).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803614-95.2020.8.14.0039

APELANTE: EDSON PEZZIN

ADVOGADO: OLAVO LUIZ DE ARRUDA

APELADOS: JORGE FERRI E JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO

ADVOGADO: GUINTHER REINKE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Por esse caminho, observo e estendo os efeitos da concessão em piso da justiça gratuita (ID. 5270493).

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por considerar inexistente o direito alegado.

Desse contexto, observa-se que as teses recursais são: 1) preliminarmente, a sentença padeceria em nulidade pelo cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o
decisum
teria sido proferido sem as diligências probatórias requeridas pelas partes; 2) quanto ao mérito, restaria evidente dos autos que os apelados teriam incorrido em ato ilícito ao dispor de maneira prejudicial ao seu direito de proprietário do bem em questão.

Vejamos:

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que o apelante não merece prosperar.

Preliminarmente, examinando a questão procedimental tomada pelo juízo singular, verifica-se que não há o que se falar em inobservância do devido processo legal quando o julgador é autorizado pelos artigos 347, 350, 351, 353 e 355, todos do CPC/2015, a realizar o julgamento antecipado do mérito na ocasião em que não houver necessidade da dilação probatória. Vejamos:

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337 , o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Art. 353. Cumpridas as providências preliminares
ou não havendo necessidade delas
, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse contexto e em consonância a isso, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos, sobre a aplicação do princípio do livre convencimento motivado e do juízo ser aquele que é destinatário da prova.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 3. O julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Não se conhece de recurso especial cujas razões estejam dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Caso em que o aresto impugnado reconheceu a presença de patologia inflamatória, sem nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo segurado, que somente alegou fazer jus ao benefício acidentário, ainda que a disacusia seja assimétrica. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 342.927/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 12/9/2016.)

Superado o debate procedimental e sedimentado o entendimento no sentido que não há evidente cerceamento de defesa, faz-se importante realizar o exame acerca se o caso necessitava ou não da produção probatória. Assim, prosseguiremos, a fim de que se elucide a correção da sentença do magistrado de piso.

Em análise estrita aos autos, nota-se as próprias argumentações inaugurais denotam para o reconhecimento da ausência do direito do ora apelante. É o que se vê, eis que tais argumentos circundavam em alegar que o autor teria entregado no ano de 2017 veículo seu aos cuidados do primeiro requerido, com o intuito que esse realizasse reparo mecânico no bem. Todavia, após divergências acerca das obrigações contratuais do serviço avençado, o reparo não fora feito e nem tão pouco o demandante foi buscar o bem avariado (ID. 5270484).

Ora, fica claro no caso em exame que a relação jurídica entre as partes restou imperfeita em face da falta de acordo sobre a remuneração do serviço. Por esse caminho, a despeito da alegação de que o demandado possuía obrigação de conservar o bem veicular, notório que tal argumento não encontra sustentação, tendo em vista que:
1) inexistente relação jurídica contratual entre as partes; 2) por essa razão, caberia ao autor reaver e conservar seu bem.

Não há, portanto, contrato de depósito avençado pelas partes que permita aferir para a obrigação do apelado em manter o bem sob sua vigilância, tendo em vista que um hipotético depósito necessário somente poderia ser considerado existente se houvesse relação jurídica vigente entre as partes. De outro caso, conforme denota o art. 646 do Código Civil, o depósito voluntário somente se prova por escrito, forma a qual inexiste comprovação nos autos e nem poderia existir, dado que a contestação é cristalina ao revelar que o demandado em nenhum momento teve a intenção de manter em depósito o bem mesmo sem serviço firmado entre as partes (ID. 5270505).

Conforme bem salienta o juízo singular, o caso na verdade comporta o reconhecimento de abandono do veículo, tendo em vista que o autor teria deixado o trator com o mecânico no ano de 2017 e somente reclamou sobre algo do bem no ano de 2020. Após três anos inerte, reconhecível o abandono tácito do veículo, conforme bem salienta o art. 1.276 do Código Civil.

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

III - por abandono.

Nesse caminho, importante salientar que o caso não discute se de fato o autor perdeu a propriedade do veículo ou não, mas que mesmo na hipotética venda de certas peças trator, o que não se encontra comprovado nos autos, inexiste má-fé alegada na conduta dos demandados. Ainda mais, considerando que o segundo apelado comprovou que, após ser informado da intenção do apelante em manter o bem, restituiu as peças tomadas (ID. 5270510).

Pela oportunidade, vejamos como a cediça jurisprudência pátria decide em caso extremamente análogo. Neste julgado, conforme se entende no presente, inexiste dever de reparar quando o autor de certa maneira abandona o veículo cerne do litígio em oficina mecânica.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA - NOTIFICAÇÕES PARA RETIRADA - DEMORA DE MAIS DE 6 MESES - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DIARIAS - ILICITUDE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. I- Apesar de não produzida a prova testemunhal requerida pelo réu/reconvinte, não houve no caso presente, o alegado cerceamento de defesa, eis que se revelou-se prescindível à solução da lide. II- Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. III- Tendo o réu/reconvinte deixado de provar os prejuízos materiais que alega ter sofrido em decorrência da retenção do veículo pela reconvinda, após ter deixado o bem por mais de 6 meses parado nas dependências da autora/reconvinda, não há como se falar no dever de reparação. IV- Não há como se falar em ofensa à moral do réu/reconvinte, nem pelo tempo em que seu veículo ficou indevidamente retido (após tentativa de retirada), quando ele, sequer, deu falta do bem, tendo-o deixado parado nas dependências da empresa/autora por mais de 6 meses, cuidando de buscá-lo somente após as várias notificações envidas pela reconvinda. V- Para a configuração do dano moral, há de existir uma conseqüência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.071989-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019)

Desta feita, considerando-se que no presente caso resta evidente a não constituição do direito do autor e a inexistência de qualquer nulidade da sentença, não merece prosperar a pretensão recursal.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023